Tribunal: TJBA
Processo: 8081576-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081576-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GILBERTO SOARES e outros Advogado(s): GILBERTO SOARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMACAN-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DO OFÍCIO. APROPRIAÇÃO DE BENS OU RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA. DESVIO DE PROVENTOS EM ABRIGO DE IDOSOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ana Paula Marcellino contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camacan/BA, que manteve a prisão preventiva decretada e anteriormente convertida de prisão temporária, no bojo da ação penal nº 8005608-34.2025.8.05.0038, em que se imputam à paciente, na condição de gestora de abrigo, os delitos dos arts. 168, caput (e § 1º, III, conforme fundamentação), do Código Penal, e 102 da Lei nº 10.741/2003, por supostos desvios de proventos e apropriação de cartões magnéticos e senhas de idosos residentes, com pedido de revogação/relaxamento da custódia ou substituição por medidas do art. 319 do CPP (inclusive fiança). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta quanto ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão, inclusive fiança, seriam suficientes e adequadas para substituir a custódia no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada indica, com base no Inquérito Policial nº 132919/2025 e em elementos documentais e testemunhais (extratos bancários, depoimentos e relatórios), indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, ao apontar controle de cartões e senhas de idosos, saques e transferências atípicas e esvaziamento de contas sem contraprestação, em tese subsumíveis aos crimes imputados. O decreto prisional fundamenta o periculum libertatis na garantia da ordem pública a partir da gravidade concreta e do modus operandi, caracterizado por suposta prática reiterada e predatória contra múltiplas vítimas em hipervulnerabilidade, no interior de instituição de acolhimento, evidenciando risco de reiteração delitiva. O juízo de origem aponta risco à instrução criminal ao consignar persistência de diligências de rastreamento financeiro e necessidade de colheita de provas orais, além de registrar indícios de destruição de documentos durante busca e apreensão (pastas vazias e capas arrancadas), o que revela possibilidade de obstrução probatória em liberdade. A decisão reputa inadequadas e insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP, inclusive fiança, por não neutralizarem os riscos identificados (ordem pública, instrução e aplicação da lei penal), aplicando o art. 282, § 6º, do CPP e mantendo a custódia como medida idônea e proporcional. Condições pessoais favoráveis e alegada apresentação voluntária/confissão não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos autorizadores, conforme precedentes citados (STJ e STF) no voto. Reconhece-se a admissibilidade da preventiva também sob o art. 313, I, do CPP, diante do patamar de pena em abstrato indicado na fundamentação do juízo processante, e prestigia-se o princípio da confiança no juiz do processo, por sua proximidade com os fatos e a instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é válida quando o decreto indica elementos concretos do caso que demonstram materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis, especialmente pela gravidade concreta evidenciada no modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva contra vítimas hipervulneráveis. Medidas cautelares diversas, inclusive fiança, são inadequadas quando não se mostram aptas a resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal diante dos riscos concretamente apontados pelo juízo. Apresentação voluntária, confissão e condições pessoais favoráveis não revogam automaticamente a prisão preventiva, quando subsistem fundamentos concretos dos arts. 312 e 313 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 317 e 319; CP, art. 168, caput (e § 1º, III, conforme fundamentação); Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 102. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8020855-43.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, pub. 28.07.2023; TJ-SC, HC nº 5005753-04.2023.8.24.0000, Rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 23.02.2023; TJ-DF, HC nº 0725327-31.2023.8.07.0000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 06.07.2023; STJ, AgRg no HC nº 763.463/MG, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 19.10.2022; STJ, HC nº 469.179/SP, Sexta Turma, j. 23.10.2018, DJe 13.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 805.208/RO, Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023; STF, HC nº 115.125/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.05.2013, DJe 06.06.2013; STF, HC nº 74.858/PI, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 19.12.1996, DJ 18.04.1997; JTACRESP 46/86-7; STJ, AgRg no HC nº 934.228/ES, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 857.776/SP, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, RHC nº 36.646/RJ, Quinta Turma, DJe 20.06.2013; STJ, RHC nº 35.519/MG, Quinta Turma, DJe 06.06.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8081576-87.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante GILBERTO SOARES, OAB/BA 32.853 e, como Paciente, ANA PAULA MARCELINO. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração para, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.